Tribunal: TJDFT
Processo: 0032539-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0032539-37.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORANGE ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao ID 13592538, ORANGE ROSE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA. – EPP (requerente) pleiteou sua reinclusão no SIMPLES NACIONAL, sob a alegação de que, desde o deferimento da tutela de urgência, que determinou a suspensão da exigibilidade do DIFAL – Diferencial de Alíquota de ICMS previsto na Lei Distrital no 1254/1996, tem efetuado o depósito em juízo dos valores devidos. Foram anexados aos autos os documentos de ID 13592539, 13592540 e 13592541. Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL (requerido) afirmou que a requerente não comprovou o depósito relativo aos meses de dezembro de 2017 e fevereiro de 2018 e que a Administração agiu dentro dos limites estabelecidos na decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 13985337). Em seguida, a requerente salientou que efetuou o pagamento do DIFAL relativo ao mês de dezembro de 2017 e que, no mês de fevereiro de 2018, por não ter havido compra de mercadorias, não houve cobrança de DIFAL/ICMS. Reiterou, assim, seu pedido de reinclusão no SIMPLES NACIONAL (ID 14612427). Em nova manifestação, o requerido apresentou informações do Núcleo de Cobranças de Tributos Diretos, segundo o qual o único débito que consta em aberto na certidão do contribuinte é o lançamento tributário no 0000234873, que está relacionado ao ICMS do mês 01/2019, cujo valor principal de R$ 147,40 foi declarado espontaneamente pela empresa no seu Livro Fiscal Eletrônico (LFE) (ID 15502389 – Pág. 4). É o breve relato. DECIDO. Não assiste razão à requerente. De início, cumpre destacar que, a partir do julgamento de mérito que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 8090733), não mais subsistem os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 13592545 – Pág. 18/22), para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS/DIFAL, mediante o recolhimento do tributo em juízo. Tal decisum de mérito, aliás, foi integralmente confirmado pela egrégia 1a Turma Cível, consoante se vê a partir da ementa a seguir transcrita: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. SIMPLES NACIONAL. ART. 13, §1o, XIII, "G" E "H", DA LC 123/06. POSSIBILIDADE. BITRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA CONVÊNIO CONFAZ 93/15. ADI 5.464/DF. CLÁUSULA NONA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA. SITUAÇÃO DIVERSA. EFEITO ERGA OMNES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 13, §1o, XIII, "g" e "h", da Lei Complementar no 123/2006, é possível a cobrança de ICMS nas aquisições de bens ou mercadorias provenientes de outros estados ou do Distrito Federal, sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, às empresas optantes pelo Simples Nacional. 2. Não se verifica a existência de bitributação ou bis in idem em desfavor de empresa optante pelo Simples Nacional na cobrança antecipada de ICMS nas aquisições de bens ou mercadorias provenientes de outros estados, mas sim em cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de forma a atingir o valor total devido. 3. O Convênio 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária, trata da incidência do ICMS em operações de comércio eletrônico, cuja cláusula nona, ao incluir as empresas optantes pelo Simples Nacional no novo regime do comércio eletrônico, teve sua eficácia suspensa por força da medida cautelar concedida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos da ADI 5.464/DF. Sendo assim, inexigível eventual cobrança de ICMS com fundamento na referida cláusula nona até decisão final a ser proferida pela Suprema Corte. 4.Tratando-se a hipótese dos autos de situação diversa daquela afetada no julgamento da ADI 5.464/DF, conclui-se pela manutenção da sentença, que refutou o pedido para se determinar ao Distrito Federal que se abstivesse de cobrar o diferencial de alíquota de ICMS entre os Estados até o final do julgamento da ADI 5.464/DF. 5. Apelação conhecida e não provida (ID 8090432). Em seguida, por ocasião da apreciação dos aclaratórios, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE no 970.821 (Tema 517) pelo Supremo Tribunal Federal (ID 8090791). De modo que, por ora, não há qualquer decisão, nos presentes autos, apta a suspender a exigibilidade dos créditos concernentes ao ICMS/DIFAL devido pela requerente, nem mesmo capaz de obrigar o requerido, mesmo diante de débitos em aberto, a mantê-la no SIMPLES NACIONAL. De sorte que, verificada a presença de débitos em aberto, nada obsta a exclusão da requerente do SIMPLES NACIONAL, consoante previsão dos artigos 17, inciso V, e 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006. Vale ponderar, todavia, que a requerente pode pleitear, no âmbito administrativo, sua permanência no SIMPLES NACIONAL, mediante a comprovação de quitação de todos os débitos em aberto. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado ao ID 13592538. Permaneça o feito suspenso até o julgamento definitivo do RE no 970.821 (Tema 517) pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora